Tribunal: TJDFT
Processo: 0709514-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CLÁUSULA ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. GUARDA RELAÇÃO COM O DOMÍCILIO AUTORA. NÃO HÁ RELAÇÃO DE CONSUMO. AUTOGESTÃO.
1. Em um primeiro plano, conforme o art. 63, caput, do Código de Processo Civil, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.”
2. Nesse sentido, os §§ 3o e 5o do referido artigo preveem, respectivamente, que a cláusula de eleição de foro considerada abusiva pode ser reputada ineficaz pelo juízo; e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui abusividade capaz de afastar a aplicação da cláusula de eleição de foro, determinando a declinação de competência do feito.
3. No presente caso, é possível observar que a parte exequente é pessoa jurídica com sede e foro na cidade de Brasília/DF.
4. Nesse sentido, tendo em vista que a cláusula de eleição de foro firmada entre as partes litigantes possui vinculação com o domicílio com a parte autora, verifico a ausência de escolha aleatória de foro e, consequentemente, a impossibilidade de se declarar, de ofício, a incompetência territorial (relativa).
5. Ademais, importante destacar que a parte autora/agravante é uma associação de saúde em regime de autogestão, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, nos termos da Súmula 608 do STJ.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.